Tribunal: TJSP
Processo: 1516607-15.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP, que declarou inconstitucionalidade da taxa de combate a sinistro. Pretendido restabelecimento da exação. Descabimento. Existência de ressalva da Suprema Corte quanto às ações anteriormente distribuídas. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000191077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1516607-15.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é embargado LACELES FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os
embargos, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o 3o juiz, des.
João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30955
[AUTOS DIGITAIS]
Embargos de Declaração no 1516607-15.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Bernardo do Campo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão quanto
à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE
643.247/SP, que declarou inconstitucionalidade da taxa de
combate a sinistro. Pretendido restabelecimento da exação.
Descabimento. Existência de ressalva da Suprema Corte quanto
às ações anteriormente distribuídas. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração em face de Acórdão, assim ementado:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU, Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros, de Incêndio e de Limpeza Pública/Lixo

Reconhecida e mantida a nulidade das Taxas de Incêndio e de
Conservação de Vias e Logradouros, pois inconstitucionais

Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que
não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é
previsto no código tributário municipal
Possibilidade de
substituição das CDAs para correção de mero erro formal ou
material Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e à
Taxa de Lixo Recurso parcialmente provido.”1
Alega omissão no julgado no tocante à modulação dos efeitos da
decisão proferida no Recurso Extraordinário no 643.247/SP, que declarou
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, com base na qual defende
restabelecimento da cobrança.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
1 Votação unânime. Acórdão da Des. Mônica Serrano. Participaram do julgamento os
Des. Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini, que ressalvou entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade
da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-
la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim”.2
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo
acórdão restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE

QUÓRUM

MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97
da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA

ADEQUAÇÃO.
Conquanto
se
imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de
decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas
décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em
atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo
927, § 3o, do Código de Processo Civil.”
E conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese
“a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
A ressalva acima anotada excepcionou da modulação ações
ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247
(1o.8.2017), o que desautoriza a cobrança da taxa de combate a sinistro em
execução fiscal anteriormente distribuída, hipótese dos autos.
Neste sentido já decidiu esta Câmara, analisando idêntica
2 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão, cujo teor do acórdão se transcreve em parte:
“Frise-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247,
uma vez que o acórdão em comento é claro ao 'modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas'. Como a execução
foi proposta em 2007, nada impede se reconheça indevida a
cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios do
exercício de 2006.”3
Veja-se ainda:
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade.
Execução fiscal. Taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa
de conservação de vias e logradouros do exercício de 2013. Taxa
de prevenção e extinção de incêndios. RE 643.247/SP, julgado
pelo C. STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a
cobrança, pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou
sinistros. Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir
da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de
2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede
de embargos de declaração. Exceção de pré-executividade
ajuizada anteriormente a esse marco. Taxa de conservação de
vias e logradouros. Ausência de prestação de serviço público
específico e divisível. Precedentes. Decisão agravada que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso
não provido.”4 (destacamos).
Assim, de rigor a aplicação da tese de inconstitucionalidade
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o afastamento da taxa de
combate a sinistro, inexistindo, portanto, vício a ser sanado no Acórdão
embargado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
3 Ap. 0506697-93.2007.8.26.0564, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28.11.2019.
4 Agravo de instrumento no 2053677-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Violante, 18a
Câmara de Direito Público, j. 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 14213dv
Embargos de Declaração Cível no 1516607-15.2016.8.26.0564/50000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Recorrido: Laceles Ferreira Lima
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento do recurso.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão retro, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo saneamento
de omissão no julgado relativamente à modulação operada pelo STF no precedente do
RE no 643.247/SP, aduzindo que, por ser a Taxa de Incêndio oriunda de executivo fiscal
ajuizado em 17/12/2016, seria válida sua cobrança.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De proêmio, é de se consignar que o recurso sequer
deveria ser conhecido, pois não pode haver omissão do julgado sobre ponto não
levantado pela recorrente em seu recurso. Ainda, as razões do presente recurso não
poderiam ser lançadas face do acórdão retro, eis que este é relativo a embargos de
declaração que analisaram tão somente a questão atinente à Taxa de Limpeza Pública,
estando precluso o direito de se discutir eventual matéria não abordada no acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou o recurso de apelação.
Na hipótese vertente, nada há na apelação do Município
acerca da recente modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP pelo STF, notadamente
porque esta foi operada somente em 12/06/2019, e o recurso municipal foi protocolado
em 07/11/2018. De fato, há argumento relativo à impossibilidade de aplicação do
indigitado precedente vinculante em razão da ausência de trânsito em julgado, pretensão
que foi devidamente afastada no acórdão recorrido.
Impende consignar que, para fins da modulação, foi eleito
como marco temporal o ajuizamento da respectiva ação, e não o vencimento, exercício
ou qualquer outro elemento relativo ao crédito tributário. Assim, para as ações ajuizadas
anteriormente a 01/08/2017, reputa-se constitucional a exigência de taxa pela utilização
potencial do serviço de extinção de incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após
essa data, a cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
Nada obstante, a título de retração, convém modificar o
conteúdo da decisão objurgada para que se adeque ao novo entendimento assentado pelo
STF, e isso porque eventual manutenção do julgado teria o único condão de postergar
pretensão que, em razão do caráter vinculante do precedente, é dada como certa.
Do exposto, a fim de se evitar futura aplicação do art.
1.030, inc. II, do CPC, acolheria os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para que fosse validada e permitida a cobrança da Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios cobrada neste feito, eis que a execução fiscal foi ajuizada em
17/12/2016, ou seja, anteriormente ao início da eficácia do RE 643.247/SP, como
deveras explanado.
MÔNICA SERRANO
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
147DF215
6
8
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1495D1BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1516607-15.2016.8.26.0564/50000 e o código de confirmação da tabela acima.